Tribunal: STF
Processo: HC 225726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 773.877/SE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe sustenta que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.  



    5. Requer, em âmbito liminar, que se suspenda a execução da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, postula o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:  



    “Da análise dos autos, denota-se que a materialidade e autoria do delito restaram consubstanciadas através do auto de apreensão e exibição de fls. 51/52, termo de entrega de fl. 193, que devolveu à vítima José Adonis os seus pertences, termo de entrega de fl. 252, que devolveu à vítima Lucas Gonçalves Silva o seu aparelho celular, bem como os termos de entrega de fls. 257, 278 e 291. Comprova-se ainda a materialidade pelas declarações dos condutores que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, bem como pela própria confissão dos réus, prestados em sede investigativa.



    Sobre a autoria dos delitos de roubo, ficou demonstrada a prática do crime de roubo em relação à vítima José Adonis, que prestou seu depoimento em sede policial e em sede judicial, bem como reconheceu dois dos quatro acusados, conforme fl. 192. Em relação aos demais delitos de roubos narrados pelos acusados em seus depoimentos perante a Autoridade Policial, verifica-se que também restou apurado o crime de roubo em relação à vítima Lucas Gonçalves Dias, que prestou o seu depoimento perante a Autoridade Policial, conforme fl. 249, descrevendo que os acusados agiram de forma quase idêntica àquela narrada pela vítima José Adonis.



    A vítima José Adonis não reconheceu os réus em juízo, realizando tal ato apenas na Delegacia, quando reconheceu os acusados Alexandre e Gilvan. Além disso, os relatos feitos na Delegacia sobre a posição dos réus no carros e sobre quem desceu do veículo para assaltar a vítima coincidem com o relatado pelos policiais quando realizaram a abordagem. Os agentes de segurança descreveram que no banco de trás estavam justamente os réus com as características dos dois mencionados pela vítima José Adonis, quais sejam, Alexandre e Gilvan.



    Ao observar o conteúdo dos interrogatórios dos réus Alyson e David, os quais confessaram a prática delitiva, houve a confirmação em juízo das posições dos acusados no automóvel, conforme já descrito pela vítima José Adonis. Os mencionados réus informaram que Alysson dirigia, David estava no banco de passageiro dianteiro, e os demais acusados no banco de trás. Frise- que os depoimentos coincidem também em relação as alegações de Alysson e David sobre dois deles terem saído do carro, posto que estes informam que em algum momento, os réus que estavam atrás pediram para parar o carro, desceram e logo após a polícia apareceu.



    Foram encontrados no veículo vários aparelhos celulares, inclusive o celular da vítima Lucas, que depois foi restituído, conforme fl. 252. Foi localizada ainda uma arma de fogo, um simulacro e os pertences da vítima José Adonis, que também foram restituídos, conforme fl. 193. O acusado Alysson confirma que foram encontrados a arma e o simulacro no automóvel. Outrossim, não restam dúvidas de que o carro usado para o assalto da vítima Lucas foi o mesmo usado para o delito cometido contra a vítima José Adonis, o qual tinha as mesmas características passadas pelo Ciosp de um veículo que já estava sendo utilizado para roubos em Aracaju.



    (...)



    Perlustra-se dos autos que a prova oral produzida quedou-se incontroversa e coerente com as demais provas coligidas. Senão vejamos:



    GABRIEL ALVES OLIVEIRA -POLICIAL MILITAR: QUE fomos informados via rádio, CIOSP, dizendo havia um veículo modelo Renault de cor prata com alguns indivíduos dentro praticando uma série de roubos em Aracaju um pouco mais cedo; QUE quando estávamos patrulhando em Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente no bairro João Alves (Conjunto João Alves) nos deparamos com um veículo de características parecidas com a que havia sido nos informados antes; QUE quando nós fomos fazer a volta para abordá-los, o condutor percebeu nossa aproximação e empreendeu fuga. No entanto, fizemos o acompanhamento deste veículo; QUE o veículo dos réus durante a fuga fizera o delito de direção perigosa, pois estavam conduzindo o veículo em alta velocidade, bem como, subindo em calçadas, por diversas ruas no Conjunto João Alves. Além de não obedecerem à ordem de parada, mesmo com a viatura com todos os giroflex e sirenes ligados; QUE ao aproximarmos escutamos estampidos em nossa direção, diante disso foi “retrucada” a injusta agressão, mas só conseguimos alcançá-los no posto de combustível quando os mesmos pararam o veículo e abriram as portas, desceram e empreenderam fuga; QUE durante a ocorrência já havia mais viatura no circuito. Que em razão disso, eles conseguiram alcançar os indivíduos e efetuar a prisão; QUE entramos em contato com a vítima que logo reconheceu os indivíduos; QUE todos foram conduzidos para delegacia ; Os indivíduos estavam de posse de uma arma de fogo, bem como de um simulacro, bens de outras vítimas e outros produtos que os réus não sabiam explicar a procedência; QUE os réus estavam realizando o delito de roubo desde cedo, assim possivelmente os demais produtos encontrados devam pertencer a essas vítimas; QUE a última vítima dos réus foi quem os reconheceu;



    (...)



    JOÃO BAZÍLIO DE SOUZA NETO – POLICIAL MILITAR: (...) QUE após contermos os quatro indivíduos, fomos verificar o veículo onde foi encontrado diversos aparelhos celulares, acessórios (correntes e relógios ), duas balaclavas, um simulacro de arma de fogo calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 intactas e um simulacro de arma de fogo; (...)



    JOSÉ ADONIS DE SANTANA REIS -VÍTIMA: (...) QUE o fato ocorreu próximo ao shopping Premio ; QUE os réus estavam em um veículo de cor prata; QUE apenas visualizei dois indivíduos ,pois foram os que me abordaram; QUE os dois indivíduos que me abordaram estavam armados; QUE meus pertences subtraídos foram um aparelho celular, corrente e uma aliança; QUE conseguir recuperar meus objetos; QUE reconheci os réus na delegacia; QUE reconheci os réus por foto; QUE me foram mostrados uma fotografia com dois indivíduos ; QUE fui abordado em um local escuro e próximo a loja Aribé motos; QUE desceram no veículo duas pessoas de cara limpa, sendo um de boné e o outro sem; QUE esses dois indivíduos retornaram para o veículo; QUE posteriormente fiquei sabendo da prisão de um veículo modelo Renault logan de cor prata e por isso fui à delegacia; QUE as pessoas que me abordaram não consegui ver, pois o local era escuro; QUE fui na delegacia em virtude da prisão do veículo. Fui na delegacia em busca dos pertences que haviam sido roubados; Deduzi que aqueles indivíduos seriam os que me abordaram em razão do veículo , pois foi nele em que meus pertences foram encontrados; QUE não sou capaz de identificar os indivíduos , pois no momento do fato, o local estava escuro ; QUE meus objetos foram devolvidos; (...)



    Os réus Alexandre Santos Soares e Gilvan da Silva Santos exerceram o seu direito constitucional ao silêncio em Juízo. Entretanto, confessaram a prática do crime perante a autoridade policial. Nesta ordem, merecem os referidos réus serem agraciados com a atenuante da confissão, haja vista que após tal ato, não houve, por parte dos referidos réus a negativa de autoria ou qualquer ato no sentido de contradizer o seu interrogatório em sede investigativa.” (e-doc. 4, p. 11-25).  



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou igual orientação. Destacou que os réus foram presos em veículo reconhecido pela vítima, em poder de uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo e com pertences subtraídos das vítimas. Ressaltou, ainda, o caráter probatório das informações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas policiais que corroboraram as informações colhidas durante a instrução processual e a confissão extrajudicial realizada pelo paciente. 



    “Inicialmente, convém salientar que os réus foram presos em veículo utilizado em diferentes roubos e estavam em poder de uma arma de fogo, um simulacro de arma de fogo, além de pertences subtraídos das vítimas, tendo havido, além do reconhecimento fotográfico, reconhecimento do veículo pela vítima e, em Juízo, tanto vítima quanto testemunhas policiais corroboraram as informações colhidas durante a instrução processual.”(e-doc. 3, p. 4). 



    8. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu da conclusão (e-doc. 6).



    9. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento fotográfico pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além dessa diligência probatória, houve a prisão em flagrante do paciente em posse dos pertences subtraídos das vítimas, o que foi ratificado pelos policiais militares em juízo, além da sua confissão extrajudicial, que serviu, inclusive, para atenuar a pena a ele aplicada.   



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator